Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700931-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nilza Alves de Araújo em face da r. decisão (ID 27044243) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de MFA Construtora e Incorporadora Ltda, determinou o recolhimento das custas processuais referente à parcela dos honorários advocatícios. Sustenta a Agravante que a r. decisão deve ser revista, eis que ela, que é a única exequente, é beneficiária de gratuidade de justiça. Assevera que, ao assim agir, o d. Juízo a quo desconsiderou, inclusive, o v. acórdão proferido em sede de apelação, que ratificou a gratuidade deferida em favor dela. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos vislumbro a presença dos requisitos legais. Destaque-se que não há na r. decisão agravada negativa do d. Juízo de origem quanto à gratuidade de justiça deferida em favor da Agravante, mas entendimento no sentido de que a benesse não se estende ao advogado que patrocinou a causa e a quem pertence a verba honorária. Esse entendimento, contudo, tem sido refutado em julgados deste eg. TJDFT, inclusive da 8a Turma Cível. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTENSÃO QUANTO À EXECUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. 2. O caráter autônomo da verba honorária não autoriza - nas hipóteses em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça - fracionar as custas referentes ao pedido de cumprimento de sentença do valor total a ser executado, apenas para que as custas processuais sejam cobradas proporcionalmente do patrono da parte beneficiária da Justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência apresentado pela advogada dos agravantes. gratuidade de justiça à PATRONA. EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal" (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1329128, 07503741220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONJUNTO. EXTENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n.o 8.906/94 autoriza o cumprimento de sentença em conjunto, dos créditos da parte e do advogado. Na presente demanda, o cumprimento de sentença engloba a verba honorária e o valor decorrente da condenação. 2. A exigência do recolhimento das custas pertinentes à fase de cumprimento de sentença acarretaria a cisão do objeto processual, tendo em vista que o exequente, ora agravante, ao contrário de sua causídica, é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual fica dispensado do pagamento das custas, com apoio no art. 98 do CPC. 3. Em obediência ao princípio da economia processual, deve-se permitir a execução conjunta dos honorários de sucumbência e do valor principal, mormente se for considerado que o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria não exigem a propositura de ação de execução autônoma para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1344759, 07029954120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, afigura-se a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também se evidencia, haja vista o risco de que seja obstado o cumprimento de sentença quanto ao valor da verba honorária. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator